Tribunal: TJES
Processo: 5007785-96.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007785-96.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELECTROLUX DO BRASIL S/A
RECORRIDO: DANIEL DO NASCIMENTO DUARTE
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007785-96.2024.8.08.0030

Origem:
Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: ELECTROLUX DO BRASIL S/A

RECORRIDO
: DANIEL DO NASCIMENTO DUARTE

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA E VENDA DE PRODUTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA FORNECEDORA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1. A parte requerente afirma que adquiriu um refrigerador de marca da ré em 2015, que apresentou defeitos de funcionamento em 2024, mas quando procurou a loja autorizada para consertar, foi informado que a peça não estava mais disponível no mercado, a ré sustenta que o produto deixou de ser fabricado em 31/10/2015 e que foi adquirido há mais de 09 anos, expirando a vida útil, a parte Requerente ajuizou a ação buscando a substituição do bem e a reparação por danos morais.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos, determinando a substituição da geladeira, descrita na inicial, por outra nova e condenando a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. Inconformada, a recorrente interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar julgamento extra petita e inexistência de danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A alegação de nulidade da sentença por julgamento
extra petita
não merece prosperar. Conforme princípio da adstrição ou da congruência, expresso no Art. 492 do Código de Processo Civil, o magistrado deve limitar sua decisão ao que foi efetivamente pleiteado na petição inicial. No caso
sub judice
, verifica-se que o Juízo
a quo
, ao proferir a sentença, ateve-se rigorosamente aos limites objetivos da lide.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.”).

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. A Recorrente, na qualidade de fornecedora de produtos e serviços, responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14 do CDC.

7. A par de tais fatos, nota-se que a causa de pedir próxima refere-se a vício do produto, subsumido aos artigos 18 e 19 do CDC. Dito isso, é preceito do CDC que compete ao fornecedor sanar o vício detectado no prazo de 30 dias (art. 18, §1°), lapso cuja expiração atribui ao consumidor a faculdade de optar a) pela substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; b) pela restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; ou, ainda, c) pelo abatimento proporcional do preço. A opção por uma ou outra alternativa fica ao exclusivo alvedrio do adquirente prejudicado, que não pode ser compelido, por exemplo, a aceitar produto idêntico, se desejar o preço e vice-versa.

8. A falha na prestação do serviço, evidenciada pela dificuldade na resolução do problema (vício do produto ou atraso), restou comprovada nos autos, impondo-se o dever de reparar, conforme a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que reconhece o risco da atividade:
A responsabilidade do fornecedor por vício do produto ou serviço é objetiva e solidária, respondendo por eventuais danos causados ao consumidor, nos termos dos arts. 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

9. Outrossim, verifica-se que o dano patrimonial se deu na medida do prejuízo financeiro experimentado pela Autora, bem como coaduno com a fundamentação de que a situação narrada é configuradora de dano moral e não se confunde com o mero dissabor cotidiano. O
quantum
indenizatório fixado na origem é proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV - DISPOSITIVO

10. Da conclusão.
Recurso inominado CONHECIDO e DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)